Tribunal: STF
Processo: HC 199039
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.3.2021 por Luiz Carlos Souza Vasconcelos Junior, advogado, em benefício de Claudinei Marcelino da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.3.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 650.031. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2045272-51.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Marcos Correa, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de CLAUDINEI MARCELINO DA SILVA contra decisão de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu pedido liminar no HC n. 2045272-51.2021.8.26.0000.
    Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau indeferiu pedido da defesa do paciente de substituição do rol de testemunhas e de fornecimento de link de transmissão do julgamento para que os demais advogados do paciente, conforme decisão de fls. 24.
    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada às fls. 25/27.
    No presente writ, o impetrante alega necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, diante do flagrante constrangimento ilegal nas decisões que indeferiram a substituição das testemunhas e fornecimento de link de transmissão do julgamento, com violação ao enunciado a Súmula n. 523/STF.
    Pugna, assim, que ‘seja concedida LIMINARMENTE e em FINAL DECISÃO ordem de HABEAS CORPUS para: 1-Anular a decisão exarada às fls. 431, dos autos principais e 461/463, do HC nº 2045272-51.2021.8.26.0000, no que tange a não concessão do direito a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa, com fundamento nos Arts. 5º, LV e XXXVIII, “a”, da Constituição Federal e Súmula nº 523, do Supremo Tribunal Federal (em relação aos antigos representantes) todos combinados como Art. 648, VI, do Código de Processo Penal; 2-Anular a decisão de fls. 431, também em virtude da ausência de fundamentação, com fundamento no Art. 93, IX, da Constituição Federal c/c Art.564, V, do Código de Processo Penal c/c Art. 648, VI, do Código de Processo Penal; 3-Que seja aceito o rol de testemunhas abaixo arrolado,em rol de imprescindibilidade, com fundamento na Súmula nº 523, do Supremo Tribunal Federal (em relação aos antigos representantes), visando sanar o vício originário da insuficiência da defesa e dar a máxima efetividade ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa ao Paciente; 4-Seja concedido e liberado link de acesso virtual ao Plenário do Júri para que o ato seja acompanhado por outros advogados representantes de Claudinei e que não realizarão o ato presencial" (fl. 21).
    É o relatório.
    Decido.
    Não há como dar seguimento ao pedido.
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, sendo possível tão somente a verificação relativa a existência de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção, que justifique a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.
    O pedido deduzido na impetração busca a substituição do rol de testemunhas e de fornecimento de link de transmissão do julgamento para que os demais advogados do paciente, procedimento que não se coaduna com a finalidade do remédio heroico.
    Com efeito, inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção.
    (…) Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.
    (…) Na hipótese, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado.
    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante narra que o paciente teria sido “denunciado (fls. 01/04) como incurso, por uma vez, no Art. 121, § 2º, inciso II c/c o Art. 14, inciso II, e, por uma vez, também no art. 121, § 2º, inciso II c/c o artigo 14, inciso II e IV, c.c. o artigo 69, todos do Código Penal.
    A Resposta à Acusação foi apresentada às fls. 148 tendo na oportunidade sido apresentado rol de testemunhas a serem ouvidas na audiência de instrução/pronúncia.
    Após audiência (fls. 235/237) foram apresentados memoriais escritos pelo Ministério Público (fls. 240/247) e Defesa (fls. 250/264) vindo Claudinei a ser pronunciado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (fl. 265/269).
    Havendo renúncia ao mandato (fls. 280) foi nomeada a Defensoria Pública para patrocínio da causa (fls. 283).
    Preclusa a sentença de pronúncia foram encaminhados os autos para o Juiz Presidente do Tribunal do Júri (fl. 300) que determinou a intimação das partes para apresentarem rol de testemunha, juntarem documentos e requererem outras diligências, conforme determina o Art. 422, do CPP (fl. 307).
    Manifestou-se o Douto Parquet indicando testemunhas em caráter de imprescindibilidade (fls. 328) e posteriormente se manifestado a Defensoria Pública pela oitiva das mesmas testemunhas e vítimas arroladas pelo Ilustre Parquet (fls. 353) sem, todavia, requerer a oitiva das mesmas testemunhas arroladas no momento da Resposta à Acusação o que manifestamente prejudica Claudinei em seu exercício pleno da Ampla Defesa.
    Posteriormente, já ultrapassado o prazo a que aduz o Art. 422, do CPP, esta defesa foi habilitada nos autos (…).
    Verificando esta defesa não terem sido novamente arroladas as testemunhas da Resposta à Acusação e em contato com o Paciente que afirmou não ter sequer tomado ciência deste ato, veio esta defesa a respeitosamente requerer, perante o Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Sorocaba, ora Autoridade Coatora, em sede de imprescindibilidade, a oitiva das mesmas testemunhas arroladas na Resposta à Acusação e ouvidas na audiência de pronúncia, tendo, todavia, aquele Digníssimo Juízo negado o pleito defensivo por considerar ter havido preclusão consumativa do direito.
    Na oportunidade, informou ainda esta defesa ter sede no Estado da Bahia e que mandará seus representantes para a realização presencial do Plenário do Júri, todavia, ainda na busca pela máxima defesa de Claudinei requereu fosse concedido o direito de acompanhamento de todo o Júri, por videoconferência, pelos advogados lotados na sede desse escritório e que não participarão do ato presencial para que assim possam verificar e eventualmente colaborar com os procuradores que realizarão o ato.
    Frise-se, não se requereu, Ilustres Ministros, a participação ou realização da defesa através de meio virtual, mas, a mera concessão de link de acesso para que o Júri pudesse também ser acompanhado por outros advogados que representam Claudinei.
    O Juízo primevo negou ambos os pleitos”.
    Argumenta que, “não tendo a Defensoria Pública Estadual, sua representante à época do fato, buscado contato com ele ou mesmo, para justamente evitar a preclusão do direito, juntado o mesmo rol de testemunhas já apresentado na Resposta à Acusação, ainda que posteriormente desistisse de suas respectivas oitivas, resta manifesto não ter o Paciente dado causa ao direito que julgou o magistrado precluso, especialmente por tratar-se de cidadão leigo que quaisquer conhecimentos tinha acerca do procedimento a ser adotado para o Tribunal do Júri, especialmente o tocante ao Art. 422, do Código de Processo Penal” (sic).
    Assevera que teria sido negado o pedido da defesa para o paciente participar da sessão do Tribunal do Júri com “roupas comuns”, e não com as “vestes do Presídio”, e não teria sido permitida a participação da família no julgamento presencial, em alegada contrariedade à “garantia da Plenitude da Defesa do réu no Tribunal do Júri”. 
    Ressalta que, estando “o Paciente representado por mais de um advogado, ainda que não estejam todos presentes para a realização do plenário (inclusive para facilitar a realização do ato) nenhum obstáculo deveria impor o judiciário para viabilizar o acompanhamento da audiência pelos advogados residentes em outra localidade por meio virtual, lembrando oportunamente que não se pede a participação através de videoconferência e sim o acompanhamento pelos demais advogados que não estarão presentes), mas, infelizmente não foi essa a compreensão da Autoridade Coatora”.
    Assinala que o “prejuízo é evidente, Excelências. Da não apresentação das testemunhas pela defesa nomeada decorre que o Paciente não terá sequer uma testemunha a ser ouvida em sua defesa, prejudicando desde a sua tese de absolvição, posto que agiu em manifesta legítima defesa, também de ciência das testemunhas requeridas, cuja análise meritória não cabe a este writ, até, para o caso de eventual condenação, ter sua pena dosada no mínimo legal, posto tratar-se de cidadão com conduta social irretocável, marcada negativamente tão somente pelo fato objeto da Ação Penal e que poderia ser atestado por aqueles que convivem ao seu redor e sabem de seu comportamento em sociedade”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) seja concedida LIMINARMENTE e em FINAL DECISÃO ordem de HABEAS CORPUS para:
    1- Anular a decisão exarada às fls. 431, dos autos principais e 461/463, no que tange a não concessão do direito a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa, com fundamento nos Arts. 5º, LV e XXXVIII, ‘a’, da Constituição Federal e Súmula nº 523, do Supremo Tribunal Federal (em relação aos antigos representantes) todos combinados com o Art. 648, VI, do Código de Processo Penal;
    2- Anular a decisão de fls. 431, também em virtude da ausência de fundamentação, com fundamento no Art. 93, IX, da Constituição Federal c/c Art. 564, V, do Código de Processo Penal c/c Art. 648, VI, do Código de Processo Penal;
    3- Que seja aceito o rol de testemunhas abaixo arrolado, em caráter de imprescindibilidade, com fundamento na Súmula nº 523, do Supremo Tribunal Federal (em relação aos antigos representantes), visando sanar o vício originário da insuficiência da defesa e dar a máxima efetividade ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa ao Paciente;
    4- Seja concedido e liberado link de acesso virtual ao Plenário do Júri para que o ato seja acompanhado por outros advogados representantes de Claudinei e que não realizarão o ato presencial.
    5- Seja concedido ao Paciente o direito de comparecimento ao julgamento perante o Tribunal do Júri com vestes comuns e não as utilizadas no presídio.
    6- Seja autorizada a participação da família do Paciente no julgamento presencial.
    Informa, que em virtude da proximidade da realização do plenário do Júri (30 de março de 2021), caso concedido o pleito requerido comparecerão as testemunhas independente de prévia intimação” (sic).
    3. Em 16.3.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP para prestar informações pormenorizadas sobre todas as alegações apresentadas na presente impetração.
    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 650.031. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2045272-51.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Marcos Correa, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 2.3.2021, ao indeferir os pedidos de substituição do rol de testemunhas e de acompanhamento virtual da sessão do Tribunal do Júri pelos demais advogados do paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP assentou:
    “Fica indeferido o pedido para substituição do rol de testemunhas, diante da preclusão já verificada, sob pena de se ofender o princípio do contraditório. Por fim, também fica indeferido o pedido de acompanhamento virtual pelos demais advogados do réu, uma vez que o ato será realizado de maneira presencial e todos eles poderão acompanhá-los fisicamente”.
    O impetrante, na inicial, corrobora a preclusão assentada pelo juízo de origem quanto à substituição do rol de testemunhas, afirmando que a Defensoria Pública, que assistia o paciente no momento da intimação para a indicação das testemunhas, manifestou-se “pela oitiva das mesmas testemunhas e vítimas arroladas pelo Ilustre Parquet”. Posteriormente, o impetrante assumiu a representação do paciente e requereu a substituição do rol de testemunhas, pleito indeferido por preclusão. 
    Portanto, descabe cogitar-se de cerceamento do direito de defesa, pois o paciente sempre esteve assistido pela defesa técnica, tendo sido apresentado o rol de testemunhas adequado, segundo a Defensoria Pública, no momento adequado. Eventual divergência entre a Defensoria Pública e o impetrante quanto às testemunhas a serem arroladas não evidencia cerceamento do direito de defesa nem é passível de ser dirimida no julgamento de habeas corpus.
    8. Quanto ao pedido de acompanhamento virtual, razão jurídica também não assiste ao impetrante. Como assentado pelo juízo de origem, a sessão do Tribunal do Júri será presencial e poderá ser acompanhada pelos defensores do paciente indicados para realizar a defesa. 
    Nos dados constantes do andamento processual do feito na origem, tem-se que a sessão do Tribunal do Júri estava marcada para 30.3.2021, foi remarcada para 6.4.2021 e agora, pela permanência da situação atual da pandemia da Covid-19, foi remarcada para 22.4.2021. Há tempo suficiente para os advogados do paciente interessados se organizarem para comparecerem à sessão presencial do Tribunal do Júri, informando ao juízo de origem para organização quanto aos protocolos para evitar a disseminação do vírus da Covid-19. Incabível cogitar-se de prejuízo ou cerceamento do direito de defesa.
    9. Em 9.3.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP indeferiu os pedidos da defesa para que a família do paciente acompanhasse a sessão do Tribunal do Júri e que ele participasse da sessão “trajando vestes civis”. Consta dessa decisão:
    “Pretende o réu lhe seja permitido participar de sessão do Tribunal do Júri neste Juízo, trajando vestes civis e ainda seja permitido a sua família assistir ao ato. 
    Contudo, não há como serem deferidos tais pedidos, pois o uso de trajes civis atenta contra a segurança do estabelecimento prisional onde se encontra detido, bem como sua escolta e diante das regras impostas para o distanciamento social, decorrente da pandemia do COVID-19, não está sendo permitido que terceiros assistam ao ato. 
    Ressalve-se que caso o acusado discorde de tais determinações, poderá interpor o recurso que entenda cabível, em menor tempo possível, a fim de que suas teses sejam apreciadas rapidamente, diante da proximidade em que foi designada a sessão. 
    II- Tente-se a intimação da testemunha Elias nos endereços fornecidos pelo Ministério Público”. 
    Razão jurídica não assiste ao impetrante quanto a essas questões. Como assentado pelo juízo de origem, a vedação do uso de trajes civis e da presença da família do paciente na sessão do Tribunal do Júri está fundamentada na necessidade de se resguardar “a segurança do estabelecimento prisional onde se encontra detido, bem como sua escolta e diante das regras impostas para o distanciamento social, decorrente da pandemia do COVID-19”. Diferente do alegado pelo impetrante, não há se cogitar de contrariedade à “garantia da Plenitude da Defesa do réu no Tribunal do Júri”. 
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerada a situação prisional do paciente.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora